Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-30.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-30.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANEIDE ALVES SANTOS - CPF: 005.497.253-18 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000916-30.2017.8.11.0037 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com JANEIDE ALVES SANTOS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98966468 por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 100508499 que no que diz respeito a reforma da sentença para afastar as perdas e danos, essa d. Turma Julgadora entendeu que deve ser afastada tal condenação, vez que não se trata de “esbulho” e sim de “possuidor de boa-fé”;

Aduz que a premissa equivocada nesse ponto é que a indenização pela fruição do imóvel, no caso específico tratado nestes autos, tem fundamento em lei específica, que é a Lei 6766/1979, especialmente o art. 32-A

Afirma que no presente caso, uma vez que se trata de compromisso de compra e venda de lote urbano, regido pela Lei 6766/1979, faz se perfeitamente possível a fixação de indenização pela fruição do imóvel, como expressamente previsto na legislação. Dessa forma, a indenização perquirida, acerca da taxa de fruição pelo tempo que a Embargada permaneceu no imóvel, se revela devida e legítima, e não possui caráter abusivo, porquanto a devedora usou e gozou do imóvel por todos esses anos, sem efetuar o pagamento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que aquele que usufrui de um imóvel e não cumpre com as prestações mensais, deve pagar uma contraprestação pelo seu uso, sob pena de caracterizar em enriquecimento ilícito, já que permaneceu ilicitamente na posse do bem, impedindo que a empresa demandante usasse o imóvel ou obtivesse lucro a partir dele;

Sustenta que essa E. Turma fundamentou-se em premissa equivocada, ao não considerar que no tocante à indenização pelas perdas e danos, consistente na fruição do imóvel por todos esses anos, o fundamento de tal pedido se alicerça ao art. 32-A da Lei 6766/1979, o qual desde já é expressamente indicado para que haja manifestação expressa e, uma vez acolhidos os embargos declaratórios, que sejam aplicados efeitos infringentes, no sentido de ser mantida a sentença de primeiro grau nesse particular;

Tece considerações a despeito do acolhimento parcial da apelação, apenas para afastar as perdas e danos impostas à parte adversa pelo juízo de primeiro grau, essa d. Turma Julgadora entendeu que houve a sucumbência recíproca, redimensionando tal ônus no percentual de 10% da condenação, de modo que imputou à Embargante o pagamento de 30% da totalidade da verba honorária sucumbencial, cabendo à Embargada o pagamento equivalente a 70% da totalidade da verba honorária sucumbencial, Todavia, cabe registrar que no presente caso, mesmo que se tenha acolhido parcialmente a apelação interposta pela parte adversa, verifica-se que a incorporadora Embargante decaiu em parte mínima dos seus pedidos, o que atrai a incidência do artigo 86, p. único do CPC

Pugna, ainda, em caráter de prequestionamento, que haja análise do art. 32-A da Lei 6766/1979, bem como art. 86, p. único do CPC, aqui apontados como expressamente violados, em obediência à legislação processual vigente

Contrarrazões sob ID. 102385996 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por Apelação Cível interposta por JANEIDE ALVES SANTOS, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALÇ DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL no. 1000916-30.2017.8.11.0037, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora, com resolução de mérito.

Inicialmente, insurge-se o/apelante pela nulidade da sentença monocrática, argumentando que devido a complexidade do caso em estudo, seria imprescindível a realização de oitiva pericial contábil, por entender ser fundamental para o deslinde processual, e não a eminentemente documental, de maneira que o julgamento antecipado da lide, ofende seu direito de defesa constitucionalmente garantido.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal.

insta destacar inicialmente que os contratos de compromisso de compra e venda de imóveis com pagamento avençado em prestações encontra-se regidos pela lei consumerista (Lei no8078/90).

Sendo assim, consta dos autos, que as partes entabularam um contrato de compromisso de compra e venda de um bem imóvel com as características de lote 14, quadra 09, com 240,00m 2, localizado no Loteamento Residencial Buritis Primavera, devidamente registrado sobre a matrícula imobiliária n.o 13.512 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, no valor de R$46.852,32 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), deduzidos da seguinte forma: a) R$6.330,72 (seis mil trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) como entrada e o restante divididos em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$675,36 (seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) cada uma, corrigidos anualmente

Depreende-se dos autos ainda, que a parte apelante tornou-se inadimplente com as obrigações junto à empresa apelada atrasando varias parcelas no contrato original, ocasião em que as partes convencionaram um Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, a fim de conceder novo prazo de parcelamento e estabelecer a forma de pagamento do saldo devedor do contrato que na época era de R$ 26.434 ,56 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com direito de usufruir a satisfação integral da avença. Mesmo assim, a parte apelante não honrou com o pagamento mensal das parcelas, sendo devidamente notificada do débito, silenciou-se quanto à purgação da mora, restando definitivamente constituída em mora, (id. 87963535).

O juízo monocrático por sua vez julgou procedente os pedidos autoral, todavia, irresignado, a parte apelante insurgiu-se contra a sentença de piso, argumentando que o juízo a quo não fez menção a respeito da devolução dos valores pagos pela apelante compradora, tampouco a devida retenção de percentual a favor da empresa/vendedora, o que afastaria a condenação da multa penal.

Vale frisar, que conforme planilha apresentado pela empresa ora apelada, a parte apelante efetuou o pagamento de R$37.913,47 (trinta e sete mil novecentos e treze reais e quarenta e sete centavos)(id. 87963533).

Nesse sentido, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deveram ser restituídas as parcelas pagas pelo promitente comprador, em sua integralidade, caso configurada a culpa exclusiva do promitente vendedor ou restituição parcial caso a culpa rescisória tenha origem em atos do comprador.

Sobre o valor da retenção, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser razoável a aplicação de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total das parcelas já pagas pelo consumidor.

Sobre o tema:

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das

prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 1.1. Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno desprovido."(AgInt nos EDcl no AREsp 1337449/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

Com efeito, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor/comprador, como a do caso em estudo, gera o direito de retenção, pelo vendedor ora apelado, de parte do valor pago, isso para recompor as perdas e custos inerentes ao próprio empreendimento. Assim, tem-se por razoável a retenção em favor deste, do percentual de 10% (dez) por cento do valor pago pela promitente compradora, levando-se em consideração a retenção cumulativa do valor da cláusula penal, para compensação do débito, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desembolso e de juros de mora a partir da citação valida, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.' (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Assim, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso efetuado.

Quanto a cláusula penal imposta no contrato, na cláusula 07, verifica-se que a mesma não tem como ser cumulada com perdas e danos, uma vez que não se pode cumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação.

Em verdade, o caso em apreço não se trata de esbulho e sim possuidor de boa fé, já que o apelante pactuou o contrato de compromisso de compra e venda junto à empresa/apelada, Portanto, não há que se falar em indenização por perdas e danos do imóvel em discussão; até porque, incumbe à parte autora subsidiar o seu pedidos, com provas que o sustente, sob pena de improcedência, à luz do que dispõe o artigo 373, I, do NCPC: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (negritei)

Vejamos:

'RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez não configurado o esbulho por parte do réu ora apelado, fica afastada a pretensão do autor de vê-lo condenado ao pagamento de título de perdas e danos. Não é devida a indenização pela fruição do imóvel (aluguéis), pois o possuidor e locador não incorreram em posse injusta, má-fé e, muito menos em pagamento de forma indevida.' (TJ-MT - AC: 00103411020188110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE RECONHECE POSSE JUSTA, LÍCITA E DE BOA-FÉ DO POSSUIDOR – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A taxa de fruição representa uma indenização ao proprietário pela posse indevida de seu imóvel, com o objetivo de compensá-lo pela renda que deixou de auferir com o mesmo, sob pena de enriquecimento sem causa. Considerando que restou afastada a ocorrência de ato ilícito pelo apelante (ocupação irregular), evidentemente que deve ser também afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão do óbice à fruição do imóvel, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.' (TJ-MS - AC: 08015835120178120011 MS 0801583-51.2017.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/11/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020)

Sendo assim, afasto a condenação imposta à parte apelante a titulo de pagamento de indenização por perdas e danos, visto não tratar de esbulho e sim possuidor de boa fé

Além disso, já foi estipulado acima o percentual de retenção em favor da empresa APELADA, conforme entendimento do STJ.

No que se refere às benfeitorias no referido imóvel, tal questão não foi devidamente comprovadas nos autos.

Logo, não há que se falar em liquidação de sentença, quando não foi sequer comprovada a realização de qualquer benfeitoria.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença no sentido de impor a retenção de 10% (dez por cento) em favor da Construtora ora apelada, dos valores pagos pela autora apelante, devidamente corrigidos pelo INPC Assim,a partir de cada desembolso efetuado e juros de mora de 1% ao mês, bem como afasto a condenação em perdas e danos imposta à autora apelante, visto ser possuidora de boa fé. Diante da sucumbência recíproca, redimensiono o pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC/15), devendo a parte requerida ora apelada arcar com 30% e a requerente ora apelante com 70% das verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em relação à parte requerente, ora apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. No caso em estudo, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, é razoável e proporcional devido as peculiaridades do caso em apreço

Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno, sem que haja nos autos provas da existência de qualquer benfeitoria, ou mesmo, da efetiva utilização dele pelo comprador, não há falar em direito, da empreendedora, ao ressarcimento pela fruição do imóvel, haja vista que não houve ocupação irregular do imóvel (esbulho). , razão pela qual, a reforma da sentença em relação ao pagamento de título de perdas e danos é medida que se impõe.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022